Tribunal: TJDFT
Processo: 0000788-98.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE QUANDO CONFIRMADA EM JUÍZO. LAUDO PERICIAL. CONFIRMAÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. REVELIA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apesar de o crime ter sido praticado na rua e na presença de algumas pessoas, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos. Ademais, in casu, o laudo pericial confirmou as lesões sofridas, reconhecendo que houve ofensa à integridade corporal da vítima por meio contundente.
2. No caso, não há se falar em absolvição do réu por falta de provas, tendo em vista o depoimento preciso da vítima (na delegacia e confirmado em Juízo) e o exame de corpo de delito que comprovaram as lesões corporais sofridas, ainda que de forma recíproca. Portanto, impõe-se a condenação do réu pelo delito descrito no art. 129, caput, do Código Penal (lesão corporal leve).
3. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu como incurso no art. 129, caput, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicialmente aberto, substituída a pena de prisão por uma pena restritiva de direitos, nos moldes a serem traçados pela Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas – VEPEMA.